Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013821-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (EMBARGANTE), MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (EMBARGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), HENRIQUE CAVALHEIRO RICCI - CPF: 005.435.369-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI (EMBARGANTE), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURANI - CPF: 003.504.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), LUIZA KARAM PORTO - CPF: 020.242.360-30 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1013821-76.8.11.0000 (Id. nº 72587485 - interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI e ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013821-76.2020.8.11.0000
, interposto pela embargada, mantendo, assim, inalterada a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. nº 0001718-41.2000.8.11.0037 – Código 13297), ajuizada pelos agravantes contra JOSÉ LUIZ ZASSO, postergou a “
análise do pedido de fls. 344/346”
, formulado pelos exequentes/embargantes, para momento posterior ao cumprimento da determinação contida na
“decisão de fls. 386/386 vº
”, que ordenou a intimação dos exequentes para apresentação da versão atual das matrículas nº 306 e 307 do SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, referentes, respectivamente, à Fazenda Lagoa Encantada e à Fazenda Carimbó, e de traslado da sentença e dos posteriores acórdãos proferidos nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravado José Luiz Zasso contra os agravantes Antônio e Maura Rossani (Proc. nº 0000561-33.2008.811.0037 – Código 11554), determinando que referidas providências só fossem adotadas quando os autos regressassem ao Juízo de origem, já que ainda pendente de julgamento pelo eg. STJ o Recurso Especial interposto por José Luiz Zasso contra o acertamento judicial desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado quanto ao mérito daquela demanda (cf. Id. nº 53037980 - pág. 3).

A embargante aduz que o julgamento hostilizado padece de omissão consistente na falta de pronunciamento sobre os artigos 1.029, §5º, inc. I, 139, inc. IV, 828 e 875, todos do CPC, revelando o verdadeiro propósito dos presentes embargos de apenas prequestionar a matéria ventilada, assim, pede que sejam acolhidos os embargos para que este eg. Tribunal supra a omissão apontada, se pronunciando expressamente sobre os artigos invocados pela embargante na defesa de seu direito (cf. Id. nº 72587485).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 74151483, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como admitido pela própria embargante.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021